Tribunal: TJDFT
Processo: 0000299-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000299-29.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, de março de 2020 10:56:54. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador